Tribunal: TJDFT
Processo: 0722867-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DESPACHO Intime-se o recorrente GUILHERME AUGUSTO GUIMARAES SILVA, para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, ou recolher o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Nesta oportunidade, faculto ao apelante, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de preclusão para juntada de novos documentos, arguida nas contrarrazões de REDE D'OR SAO LUIZ S.A., em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601